Tribunal: TJPA
Processo: 0002784-90.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002784-90.2017.8.14.0097

APELANTE: ROBSON ANTONIO RIBEIRO AMORIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Existem quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de anulação da sentença por suposta decisão contrária à prova dos autos, considerando a tese de inexistência de
animus necandi
e de desistência voluntária; (ii) avaliar a viabilidade da desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte; (iii) examinar o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima; (iv) analisar o pedido de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, confissão do apelante e exames periciais, confirma a existência de
animus necandi
, evidenciado pelo golpe único e letal desferido em região vital do corpo da vítima, resultando em hemorragia interna e óbito.

4. A tese de desistência voluntária é infundada, pois a interrupção da agressão não decorreu de vontade própria do agente, mas sim da sua fuga imediata do local sem prestar socorro à vítima.

5. A qualificadora do motivo fútil resta caracterizada, uma vez que a agressão foi motivada por razão desproporcional, refletindo desprezo pela vida humana. Igualmente, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima se mostra presente, pois o ataque ocorreu de forma repentina, sem que a vítima pudesse reagir ou evitar o golpe.

6. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231) impede a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, estando correta a fixação realizada pelo juízo sentenciante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima restou demonstrado pela prova dos autos, confirmando o
animus necandi
do agente. 2. A desistência voluntária não ocorre quando a interrupção da agressão decorre da fuga do autor do crime. 3. A redução da pena intermediária aquém do mínimo legal é vedada pela Súmula 231 do STJ."

_________________

Dispositivos Relevantes Citados
:
CP, art. 121, §2º, II e IV; CP, art. 15;

Jurisprudência relevantes citadas:
STJ - RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ - EDcl no HC n. 908.566/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ - REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/201; TJMG - Apelação Criminal 1.0470.18.008673-3/001, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 18/03/2020. TJMG - Apelação Criminal 1.0074.15.001336-0/001, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, 3ª Câmara Criminal, julgamento em 05/02/2025. TJMS - Apelação Criminal n. 0002916-75.2020.8.12.0008, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, julgamento em 14/10/2022. TJMS - EI em ApCrim n. 0024461-57.2022.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 2ª Seção Criminal, j. 30/3/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Robson Antonio Ribeiro Amorim apela de sentença proferida pela Vara Criminal de Benevides/PA, que o condenou à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do CP (ID 10506391)

O apelante pleiteia a anulação da sentença, sob a alegação de que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, sustentando a inexistência de
animus necandi
e a desistência voluntária, com pleito desclassificatório para o crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte.

Além disso, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por insuficiência de provas. Em complemento, postula a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (ID 19867025).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença condenatória (ID 20148575), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21968455).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso
não comporta provimento
.

No caso dos autos o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, inexistindo espaço para o pleito desclassificatório, sob a alegação de
desistência voluntária e
animus necandi
.

Da análise aprofundada dos autos, verifica-se a inexistência de elementos aptos a amparar a tese defensiva. O conjunto probatório revela, de forma segura e coerente, que o réu desferiu golpe único e letal contra a vítima, na região torácica, local de elevada vulnerabilidade, com clara aptidão para produzir o resultado morte
.

A
materialidade
do crime, restou provada pela certidão de óbito da vítima (ID 10506029, p.13), auto de apreensão da faca utilizada no crime (ID 10506034, p. 12), laudo pericial realizado na arma branca que atestou material orgânico na lâmina - sangue (ID 10506047, p. 3) e pelo laudo cadavérico da vítima (ID 10506063, p. 3).

Por sua vez, a
autoria
ficou comprovada pelos depoimentos das testemunhas colhidas sob o crivo do contraditório, a seguir transcritas:

A
testemunha SANDRA LEA FONSECA VIDAL
, não prestou compromisso por ser viúva da vítima, declarou:

"... que não presenciou o delito; que a vítima faleceu no mesmo dia; afirmou que "
a vítima disse, ainda em vida, que deram a facada para matar;
que a vítima falou no Hospital para a depoente que o rapaz que furou a vítima brincava com os filhos da depoente."

A
testemunha ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA
, não prestou compromisso por ser amigo da vítima, declarou:

"... que chegou na hora que a vítima estava caída; que o depoente vinha atrás do depoente; que o depoente vinha trazer carvão; (...) que quando chegou o punhal estava cravado no peito da vítima; que a vítima falou para o depoente. que quem furou foi MAQUILA; que a vítima falou que os dois vagabundos estavam à frente de bicicleta; que o depoente levou a vítima para o Hospital Metropolitano; (...) que não levaram nada da vítima;
que a vítima disse que quem furou foi o ROBSON, conhecido como MAQUILA;
que quando passou pelos acusados estavam duas pessoas, o MAQUILA que tinha furado e um outro desconhecido"

A
testemunha EDSON DE OLIVEIRA GOMES
, após prestar compromisso, afirmou:

"estava à frente quando ouviu um barulho de moto e logo verificou que tinha uma pessoa caída; que o RAFA viu e falou para o depoente que um rapaz tinha furado o outro; que eram três bicicletas e cinco rapazes; que logo depois dos fatos conversou com DAVID, e ele disse que não lembra de muita coisa; que DAVID disse que só foi saber depois que o rapaz jogou o carro para cima deles;
que DAVID disse para o depoente que o ROBSON esfaqueou um rapaz
; que nessa hora o ROBSON não estava na garupa do DAVID; (...) que não sabe se FABIO tentou socorrer a vítima..."

A
testemunha ELISSON DO ROSÁRIO ROCHA
, após prestar compromisso, afirmou:

"...
que presenciou os fatos narrados na denúncia
; que não lembra muito dos detalhes dos fatos; que era costume irem para o Igarapé; que na volta do Igarapé o ROBSON pegou a faca do EDSON; (...) que eles desceram uma descida na estrada e ROBSON ficou para trás; que na hora que a vítima foi passando,
o ROBSON furou ele; que não sabe o motivo; que não sabe se eles tinham rixa; que ninguém sabia a intenção do ROBSON; que o ROBSON deu apenas uma furada na vítima; que a vítima estava de moto e caiu no chão;
(...) que a faca era do EDSON; que não sabe o paradeiro do ROBSON e nem o motivo; que a vítima estava em cima da moto; (...) que quem estava na bicicleta com o ROBSON era o DAVID..." (ID 10506291, págs. 3/4).

Corroborando os depoimentos das testemunhas, o apelante, em plenário, afirmou ter desferido uma única facada no peito da vítima “porque estava resguardando a sua vida”. Relatou que, no dia dos fatos, enquanto estava com amigos no igarapé, a vítima o teria dirigido um olhar, e, no retorno, jogado a motocicleta em sua direção na estrada, enquanto ele estava na garupa de uma bicicleta. Diante dessa situação, desceu da garupa e, em um único golpe, atingiu o peito da vítima, afastando-se imediatamente do local (ID 10506380 / 10506381).

Diante do conjunto probatório, evidencia-se nos autos o
animus necandi
na conduta do apelante. As provas testemunhais, a confissão do apelante e o exame cadavérico comprovam que o golpe atingiu órgão vital, resultando em hemotórax, causa determinante do óbito, o que reforça a intenção homicida.

Outrossim, a jurisprudência pátria tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que “o dolo é extraído das circunstâncias em que o crime é praticado, não se podendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando há prova de que a facada desferida pelo agente se deu em região do corpo humano reconhecidamente vital, legitimando o veredicto condenatório pelo Júri de crime doloso contra a vida (TJMG,
ApCrim n. 1.0470.18.008673-3/001
, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, j. 18/03/2020), inviabilizando o pleito desclassificatório.

A defesa sustenta ainda, que o recorrente, ao cessar a agressão após o golpe, teria agido sob
desistência voluntária
, nos termos do art. 15 do Código Penal. Contudo, os elementos probatórios afastam essa tese.

A desistência voluntária exige que o agente interrompa a execução do crime por livre determinação, e não por fatores externos. No caso, restou comprovado que o réu não cessou a agressão por vontade própria, mas sim porque fugiu imediatamente após o golpe, sem prestar socorro à vítima, temendo ser descoberto, o que evidencia a intenção de evitar a responsabilização penal.

De outro lado, o pleito de
exclusão das majorantes do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
, mostra-se inviável.

Nesta perspectiva, caracteriza-se a qualificadora do motivo fútil quando a ação delitiva é movida por razão insignificante, desproporcional ao ataque perpetrado pelo agente, evidenciando frieza e desvalor da vida humana. Além de que, “a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida quando embasada em uma das versões sustentadas em Plenário e nas provas colhidas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos” (TJMG,
ApCrim 1.0074.15.001336-0/001
, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza , 3ª Câmara Criminal, j. 05/02/2025).

Outrossim, se “os elementos conferem respaldo à tese de que a ação fora praticada como forma a aniquilar qualquer forma de reação por parte do ofendido, deve a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ser mantida. (TJMS,
ApCrim n. 0002916-75.2020.8.12.0008
, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 14/10/2022), como ocorreu no caso em análise, em que o apelante desferiu uma facada no peito da vítima, que resultou na sua queda da moto e posterior falecimento.

Por fim, não há fundamento jurídico para a elevação do percentual de redução da pena em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa do apelante à época dos fatos, considerando que tais circunstâncias são valoradas na segunda fase da dosimetria da pena, sem possibilidade de
redução aquém do mínimo legal
, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, consigno que “a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (STJ,
EDcl no HC n. 908.566/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/6/2024).

Na espécie, verifica-se que o magistrado reduziu a basilar em 2 (dois) anos em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade, matéria que se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial segundo o qual o julgador não tem um parâmetro legal rígido para a valoração da atenuante, sendo a fração de um sexto eleita majoritariamente como um patamar adequado, todavia, não há obrigatoriedade em tal fixação, porquanto mais do que observar esse critério jurisprudencial, a reprimenda deve ser atenuada em observância aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, além da necessidade e suficiência à reprovação da conduta. (TJMS,
EI em ApCrim n. 0024461-57.2022.8.12.0001
, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 2ª Seção Criminal, j. 30/3/2023), hipótese retratada nos autos, inexistindo ilegalidade na dosimetria levada a efeito pelo juízo sentenciante.

Por derradeiro, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025